Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-23.2019.8.11.0079
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000910-23.2019.8.11.0079

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA ELZA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 003.127.641-54 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA ELZA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 003.127.641-54 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - RECURSO NÃO PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA - MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL – NECESSIDADE – ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OMISSÃO SUPRIDA - EMBARGOS PROVIDOS.

Não provido o Recurso, é cabível a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MARIA ELZA RODRIGUES DE SOUZA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Na ocasião, a embargante fala em omissão, uma vez que não houve a majoração dos honorários sucumbenciais, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas à id. 159950151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, com razão a embargante, uma vez que a decisão embargada nada disse acerca da majoração dos honorários na fase recursal.

Reconhecida a omissão passo a analisar a questão:

Na hipótese, a autora ingressou com a presente ação de cobrança do seguro obrigatório dpvat, em razão do óbito de seu filho, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 14/09/2017.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização.

Ainda condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contra esta decisão a seguradora interpôs recurso de Apelação, sob o argumento de que a demandante não possuía legitimidade para receber o valor integral da indenização, devendo ser reservada a cota parte do genitor da vítima.

Esta Colenda Câmara, como supracitado, por unanimidade, negou provimento ao recurso da Seguradora então apelante.

Nesta ocasião, como já dito, a embargante requer que seja sanado o vício apontado a fim de que sejam aplicados honorários sucumbenciais em sede de recurso.

Razão assiste à embargante, uma vez que, nos termos da Legislação vigente, o Tribunal, ao julgar recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sem, contudo, ultrapassar os limites estabelecidos para a fase de conhecimento.

A propósito:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – TÍTULO PRESCRITO – DÍVIDA NÃO PRORROGADA – EXECUÇÃO EXTINTA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO –
RECURSO DESPROVIDO.

(...) A verba honorária deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do embargado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.
(Ap 31562/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 15/05/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
,
para suprir a omissão apontada, e assim majorar os honorários advocatícios de 10 para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023